Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇAO DE PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.
1.1. A despeito de não ostentarem efeito suspensivo, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, na forma prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
1.2. Evidenciado, no caso concreto, que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de publicação da decisão relativa aos embargos de declaração opostos pela agravada, não se encontra configurada a intempestividade do recurso.
2. Mostra-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão denegatória de produção de prova oral, porquanto se trata de hipótese não contemplada no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como ser desconstituída a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.